Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716325-63.2025.8.07.0001 RECORRENTE: WALDEMAR LULA DE FARIAS FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Sequestro de valores. Levantamento. Inquérito policial. Excesso de prazo. Organização criminosa, lavagem de capitais e contravenção penal de exploração de jogo de azar. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação de decisão que indeferiu pedido de levantamento de valores bloqueados nas contas bancárias do investigado e de sua empresa, no curso de investigação de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e contravenção penal de exploração de jogos de azar. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se falta fundamentação à decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio; (ii) se violados os princípios da presunção de inocência, razoabilidade, devido processo legal e direito de propriedade; (iii) se há excesso de prazo para oferecimento da denúncia. III. Razões de decidir 3. O julgador não é obrigado a examinar todos os argumentos defensivos, desde que apresente fundamentação adequada, coerente com a conclusão do julgado. Fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação. 4. A medida de sequestro de valores, com respaldo no art. 4o da L. 9.613/98, não afronta os princípios da presunção de inocência, razoabilidade e devido processo legal, se presentes elementos a indicar a utilização de pessoa jurídica vinculada ao investigado para lavagem de capitais oriundos de organização criminosa. 5. Se a investigação apresenta alto grau de complexidade, envolvendo 34 investigados, crimes antecedentes e exame de elevado volume de dados decorrentes de medidas cautelares deferidas, sem que verificada inércia da autoridade policial, Ministério Público e Poder Judiciário, justifica-se maior prazo para conclusão do inquérito e, em consequência, manutenção das medidas restritivas. IV. Dispositivo 6. Apelação não provida. __________ Dispositivos relevantes citados: L. 9.613/98, art. 4o; CP, art. 91, II; CPP, arts. 118 e 133. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1541056/MT, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 2.8.22; STF, RHC 226457 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1.6.23. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 315, § 2o, inciso IV, e 564, inciso V, ambos do CPP, ao argumento de nulidade por ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve medidas cautelares, limitando-se a repetir fundamentos genéricos da decisão anterior; c) artigo 126 do CPP, por permitir a manutenção do sequestro sem a demonstração de indícios da proveniência ilícita dos bens; d) artigo 131, inciso I, do CPP, afirmando que não deveria ter sido levantado o sequestro diante da ausência de oferecimento da ação penal no prazo legal, mesmo após longo decurso temporal; e) artigo 118 do CPP, porquanto não deveria ter sido mantida a indisponibilidade de bens que não mais interessam ao processo; f) artigo 91, inciso II, do Código Penal, porque a manutenção da constrição patrimonial teria sido baseada em eventual aplicação futura da pena de perdimento, sem condenação ou indícios concretos; e g) artigo 833, incisos II, IV, V e X, do Código de Processo Civil, defendendo que teriam sido atingidos valores de natureza alimentar, afrontando a regra de impenhorabilidade. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, a parte recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 5o, incisos XXXV, XXII, LIV, LV, LVII, LXXVIII, bem como 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, relatando ter ocorrido malferimento à garantia da inafastabilidade da jurisdição, ao direito de propriedade, aos princípios da ampla defesa, do contraditório, devido processo legal e da presunção de inocência. Articula ofensa à razoável duração do processo. Entende ter havido ausência de fundamentação adequada nas decisões judiciais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O especial não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 619 do CPP, porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta contrariedade aos artigos 315, § 2o, inciso IV, e 564, inciso V, ambos do CPP, e bem como 833, incisos II, IV, V e X, do CPC. Isso porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Igualmente o apelo não pode transitar em relação ao indigitado vilipêndio aos artigos 118, 126, e 131, inciso I, todos do CPP, bem como 91, inciso II, do CP, pois a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir quanto à ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXII, LVII, e LXXVIII, da CF, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, porquanto já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027